Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602181-03.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0602181-03.2022.6.16.0000
Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 22/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Representação nº 0602181-03.2022.6.16.0000, com pedido liminar, proposta
pela Coligação A Mudança Nâo Para. Pra Frente Paraná em face da Federação Brasil da Esperança
- Fé Brasil (no Pje consta também como representante Carlos Roberto Massa Junior e , conforme
emenda Id nº 43076858 foi requerido a inclusão de Roberto Requião de Mello e Silva, no polo
passivo, em substituição da Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil), alegando que Roberto
Requião tem veiculado inúmeras postagens nas redes sociais Facebook, Instagram, Tik Tok,
Twitter com conteúdos próprios de campanha eleitoral sem observância estrita da exigência de
identificação da propaganda eleitoral como tal, inclusive com dados do nome do candidato, nome
do vice, legenda partidária, nome da Federação com as siglas dos partidos integrantes, em
desacordo com os arts. 10, 11, 12 da Resolução TSE 23.610/2019; propagandas veiculadas: "Rumo
à vitória Requião com 24% de intenção dos votos", "Agosto Lilás as mulher merecem respeito,
dignidade e paz"; "Lula Presidente Requião Governador 13"; "sextou - com imagem do Requião
em um quadriciclo vermelho" ; "governo do Paraná precisa do Lula presidente. Por quê?";
"Programa do Ratinho na minha opinião foi ridículo! O que vc acha?" (Requer: O deferimento de
tutela de urgência para determinar ao Representado, sob pena de multa diária, para que exclua
todas as postagens irregulares, em todas as redes sociais veiculadas em prazo de 24 horas, sob
pena de multa por descumprimento, abstendo-se, ainda, de veicular propaganda eleitoral contendo
as irregularidades ora pontuadas; Ao final, a procedência da presente representação, com
aplicação de multa do art. 36, §4º da Lei das Eleições, confirmando a tutela de urgência).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI (ADVOGADO)
PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JULIA PACHECO DA TRINDADE (ADVOGADO)
MATHEUS ARZUA CASAGRANDE (ADVOGADO)
AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA (ADVOGADO)

A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-
REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL /
55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS /
14-PTB (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA (ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43171157
26/09/2022
18:36
Acórdão
Acórdão

Num. 43171157 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 26/09/2022 18:36:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092618365917100000042137453
Número do documento: 22092618365917100000042137453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:33:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.347
RECURSO NA REPRESENTAÇÃO 0602181-03.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - OAB/PR56621
ADVOGADO: PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - OAB/PR28277
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: JULIA PACHECO DA TRINDADE - OAB/PR0089158
ADVOGADO: MATHEUS ARZUA CASAGRANDE - OAB/PR108262
ADVOGADO: AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - OAB/PR108957
RECORRIDO: A MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-
MDB / 77-SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS /
14-PTB
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO MOTTA SEVERO DA SILVA - OAB/PR44980-A
ADVOGADO: SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - OAB/RN9249
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA. ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. RECURSO QUE EM
PARTE SE LIMITA A REPETIR OS
ARGUMENTOS TRAZIDOS NA DEFESA.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INTELIGÊNCIA
DA
SÚMULA
26
DO
TSE.
MULTA
DO
ARTIGO 36 DA LEI DAS ELEIÇÕES.
INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO A
ESSE
RESPEITO.
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE RECURSAL. RECURSO QUE
COMPORTA
PARCIAL
CONHECIMENTO.
PROPAGANDA
ELEITORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DO NOME DA FEDERAÇÃO E DAS
SIGLAS
QUE
A
INTEGRAM.
IRREGULARIDADE
VERIFICADA.

Num. 43171157 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 26/09/2022 18:36:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092618365917100000042137453
Número do documento: 22092618365917100000042137453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:33:10
VIOLAÇÃO
AO
ARTIGO
11
DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610. SENTENÇA
MANTIDA. Recurso parcialmente conhecido
e, na parte conhecida, desprovido.
1. O princípio da dialeticidade é pressuposto de admissibilidade recursal e informa que as razões recursais
devem possuir simetria e precisam combater especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não se
admitindo alegações genéricas. A mera reprodução de partes de outras peças processuais (no caso, da
defesa), sem afronta direta aos fundamentos da sentença, ofende o princípio da dialeticidade.
2. Aplicação da Súmula 26 do TSE, a saber: “É
inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente
fundamento
da
decisão
recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta”.
3. Não tendo havido condenação ao pagamento de multa com fulcro no artigo 36 da Lei das Eleições, tem-se
que não há interesse recursal neste ponto.
4. Vídeo veiculado na rede social Twitter sem
indicação do nome da Federação e dos partidos
que a compõem, em violação ao disposto no
artigo 11 da Resolução TSE nº 23.610.
Irregularidade verificada.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 26/09/2022
RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Representação interposto por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA (id
43163407) em face da sentença de parcial procedência, que confirmou a liminar anteriormente deferida e
determinou a exclusão definitiva das postagens objeto das URLs https://twitter.com/requiaooficial/status/1564749802683994114, https://twitter.com/requiaooficial/status/1559554330843385857?cxt=HHwWgsC8ndWZ06QrAAAA e https://www.instagram.com/p/ChlNAYjtlAZ/?utm_source=ig_web_copy_link, assim como que o

Num. 43171157 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 26/09/2022 18:36:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092618365917100000042137453
Número do documento: 22092618365917100000042137453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:33:10
representado se abstivesse de veicular outras em desatendimento ao contido nos artigos 10 a 12 da
Resolução TSE 23.610, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como o condenou ao
pagamento de multa em razão do descumprimento da liminar, arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
O recorrente sustenta, em síntese: que a publicação constante da URL
https://twitter.com/requiaooficial/status/1564749802683994114 se trata de um áudio, e não um vídeo; que é
inviável citar o nome da federação, dos partidos que a compõem, o seu nome e do vice em virtude do limite
de caracteres; que as mensagens faladas nesta rede social se assemelham a mensagens escritas, de modo que
deve ser aplicada a regra para publicações escritas; que a postagem de URL https://twitter.com/requiaooficial/status/1559554330843385857?cxt=HHwWgsC8ndWZ06QrAAAA se
refere a print de um vídeo, que não foi juntado, não podendo se afirmar sua irregularidade. Requereu,
preliminarmente, a declaração de nulidade do feito por cerceamento de defesa decorrente da não juntada
integral do vídeo impugnado e no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.
A recorrida manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id 43167554).
É o breve relato.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, e considerando a tempestividade na interposição (sentença
proferida em 20.09.2022; recurso interposto em 21.09.2022), deve o recurso ser parcialmente conhecido.
Isto porque, em parte do recurso, o recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da
sentença, o que viola parcialmente o princípio da dialeticidade.
O princípio da dialeticidade é pressuposto de admissibilidade recursal e informa que as razões recursais
devem possuir simetria e precisam combater especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não se
admitindo mera repetição de argumentos.
Veja-se que em relação à publicação de URL
https://twitter.com/requiaooficial/status/1564749802683994114 foram reproduzidas, ipsis litteris, todos os
fundamentos da defesa, sem qualquer alteração (id 43096409). Do mesmo modo, grande parte da defesa foi
transcrita em relação à publicação de URL https://twitter.com/requiaooficial/status/1559554330843385857?cxt=HHwWgsC8ndWZ06QrAAAA,
alegações estas que não podem ser conhecidas.
Insta destacar que a tese cerceamento de defesa retrata verdadeira inovação recursal, visto que tal argumento
não foi apresentado por ocasião da defesa (id 43086706), não podendo ser considerada.
Acerca do tema, cabe citar o ensinamento de Ricardo de Carvalho Aprigliano:
"Outra característica inerente aos recursos é a crítica que devem conter à decisão impugnada.
Em termos de relações de massa, não é incomum que as demandas, as defesas e as decisões
judiciais sejam produzidas aos milhares, para causas que se repetem. Tal fenômeno, inerente às
sociedades modernas, não exclui, contudo, a necessidade de se atacarem especificamente as
razões da decisão, como forma de viabilizar o exame do recurso. O recurso não pode se
resumir à repetição de razões deduzidas antes, seja na petição inicial, seja na contestação. Se
configuram meio de impugnação de uma decisão, devem fazer referência específica aos
aspectos da decisão que justificam a sua anulação, complementação ou reforma. Em reforço
dessa regra, o art. 932, inciso III, dispõe que o relator não deve conhecer o recurso “que não

Num. 43171157 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 26/09/2022 18:36:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092618365917100000042137453
Número do documento: 22092618365917100000042137453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:33:10
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. (Código de Processo
Civil Anotado - OAB/PR - AASP. p. 1542)
Colaciono, ainda, a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:
“(...) apesar de não existirem limitações legais a priori como ocorre nos recursos de
fundamentação vinculada, haverá sempre no caso concreto uma limitação lógica e jurídica,
porque o recorrente não terá interesse em alegar toda e qualquer matéria, mas somente
aquela aplicável ao caso sub judice. Ademais, será obrigado a respeitar os limites objetivos da
demanda e o sistema de preclusões. Essa obviedade, inclusive, se verifica até mesmo nos
recursos de fundamentação vinculada, já que não tem sentido se imaginar que o recorrente
alegará, necessariamente, todas as matérias que a lei prevê, mas somente aquelas que
interessam no caso concreto.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito
Processual Civil. 3. ed. São Paulo: Método, 2011. p. 571).
A propósito, pertinente a citação da Súmula 26 do TSE:
Súmula 26 do TSE: “É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente
fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”.
Ainda, embora o recorrente tenha tecido em recurso as mesmas consideração feitas em defesa em relação à
alegada infração ao artigo 36 da Lei das Eleições, mediante repetição literal do conteúdo, não há interesse
recursal neste ponto visto que da sentença constou que: “...quanto à multa prevista no artigo 36, §3º da Lei
das Eleições, levando-se em conta que não houve descumprimento na legislação eleitoral no tocante ao
nome do candidato principal e do candidato a vice, hipóteses estas previstas no §4º do citado artigo, mas
tão somente descumprimento de regra prevista na Resolução TSE 23.610, a qual não prevê multa, não há
como se arbitrar multa dada a ausência de previsão legal para tanto.”
Destarte, não comporta conhecimento o recurso nos pontos supramencionados, uma vez que manifestamente
inadmissível (CPC, art. 932, III).
Por outro lado, parte do recurso relativo à publicação de URL https://twitter.com/requiaooficial/status/1559554330843385857?cxt=HHwWgsC8ndWZ06QrAAAA
impugna os fundamentos da sentença, ainda que de forma breve, de modo que passo a analisar este ponto do
recurso.
Reafirma o recorrente que não há prova de irregularidade no vídeo publicado, visto que não juntado na
íntegra.
Bem, ainda que de fato o vídeo não tenha sido juntado na inicial, seu conteúdo poderia ser facilmente
acessado por qualquer pessoa por meio do link indicado na inicial, assim como fez esta Relatora quando da
apreciação do pedido liminar. Naquela ocasião, constatou-se a irregularidade da propaganda, uma vez que
não indicava o nome da Federação, com as siglas integrantes, em violação ao disposto no artigo 11 da
Resolução TSE nº 23.610:
Art. 11. Na propaganda para eleição majoritária, a federação e a coligação usarão,
obrigatoriamente, sob a sua denominação, as legendas de todos os partidos políticos que as
integram, nos termos do art. 6º, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 . (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Insta ressaltar que em se tratando de publicação veiculada pelo próprio recorrente, evidente que tinha acesso
ao conteúdo integral do vídeo, de modo que poderia tê-lo apresentado para demonstrar a regularidade da
propaganda, mas não o fez.

Num. 43171157 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 26/09/2022 18:36:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092618365917100000042137453
Número do documento: 22092618365917100000042137453
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 18/11/2022 14:33:10
Assim, conclui-se que o vídeo impugnado na inicial não indicava o nome da Federação e das siglas que a
integram, em desacordo com a legislação vigente, o que comprova a irregularidade da publicação, sendo de
rigor sua exclusão, nos termos da sentença.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, desprovimento do recurso
interposto pelo representado, mantendo-se a sentença, nos termos da fundamentação supra.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Juíza Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0602181-03.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA. MELISSA
DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA - Advogados
do RECORRENTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA DELAZARI - PR56621, PATRICIA CARLA DE
DEUS LIMA - PR28277, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA
COLETTI - PR81995-A, JULIA PACHECO DA TRINDADE - PR0089158, MATHEUS ARZUA
CASAGRANDE - PR108262, AUGUSTO YASSUO YOKOYAMA - PR108957 - RECORRIDO: A
MUDANÇA NÃO PARA. PRA FRENTE PARANÁ 10-REPUBLICANOS / 15-MDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 22-PL / 55-PSD / 44-UNIÃO / 35-PMB / 11-PP / 36-AGIR / 90-PROS / 14-PTB -
Advogados do RECORRIDO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, LUIS GUSTAVO
MOTTA SEVERO DA SILVA - PR44980-A, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249,
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva
dos Santos, José Rodrigo Sade e Melissa de Azevedo Olivas. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 26.09.2022.